Tribunal: TJDFT
Processo: 0758415-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO QUANTO A SUA DINÂMICA. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELA SEGUNDA RÉ, A INDICAR QUE RECONHECEU A CULPA DO PREPOSTO DA PRIMEIRA DEMANDADA (SEGURADA). PROVA VÁLIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CABÍVEL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO IMATERIAL NÃO ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ocorrência do acidente de trânsito entre o veículo da recorrente e o da primeira recorrida (segurada), em 22/08/2016, restou comprovada nos autos (ID 12322333 e 12322334), além de incontroversa, cingindo-se a discussão quanto à responsabilidade civil das recorridas na reparação dos danos advindos do evento. A sentença deu pela improcedência do pedido deduzido na exordial exatamente por entender que não existem provas cabais no sentido de apontar a extensão do dano material, tampouco que tenha sido o condutor do veículo da primeira recorrida o causador do sinistro, insurgindo-se a recorrente, por entender que os elementos probatórios colacionados são suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente, tal como apontada na inicial, de onde surgiria a responsabilidade civil das rés.
2. Convém desde logo registrar que o valor da indenização postulada (R$ 6.173,99) guardaria relação com a proposta de acordo formulada pela ré SUL AMÉRICA, devidamente formalizada e comunicada à recorrente via e-mail, sendo que após apresenta-la, todavia, a seguradora acabou por desistir do acerto, informando que constatara a ausência de culpa do veículo segurado. Já o dano moral residiria na demora em dar solução ao conflito, não obstante evidente a culpa da parte segurada.
3. Os requisitos da responsabilidade civil são: ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. As partes divergem quanto à presença de tais requisitos, especificamente no que se refere ao ato ilícito imputado à ré PLACAR TRANSPORTES LTDA, visto que a recorrente imputa a culpa do acidente ao motorista da empresa, ao passo que as demandadas imputam a culpa à recorrente. A primeira recorrida se limita a afirmar que a abertura do procedimento de identificação do sinistro pela SUL AMÉRICA SEGUROS não equivale ao reconhecimento de culpa.
4. NO CASO CONCRETO, tenho que, a par da discussão acerca da dinâmica do acidente, a culpa foi sim reconhecida pela seguradora, a ponto dela apresentar uma proposta de acordo clara e objetivamente, conforme mostram as conversas entabuladas via e-mail. Em um dos diálogos, o preposto da seguradora (HAMILTON TAKAHASHI) diz: “Acabo de receber uma ligação da seguradora Sul América, propondo a você uma acordo quanto a realização dos reparos do seu carro. A seguradora , ante a dificuldade em encontrar peças originais dentro de um curto espaço de tempo para o seu carro, propõe pagamento de R$4.540,20, valor referente ao valor do orçamento para conserto do carro, por depósito em conta. Assim com este valor você pode reparar o seu carro onde desejar, sendo o processo de reparos mais rápido de maneira parcular (sic). Por favor caso você aceite a proposta me envie um OK e também os dados bancários em seu nome para que a Cia seguradora providencie o depósito do valor citado para você. Fico no aguardo.” Ao que a recorrente responde: “Bom dia, Hamilton. Ok, aceito a proposta. Minha conta é na Caixa Econômica, Ag. 0664, Conta Poupança,7256xxxx. Se preferir o Banco do Brasil, a Agência é: 3474­5, Conta Corrente: 4022xxxx. Desde já, agradeço a atenção.” Por fim, o preposto da seguradora confirma o acordo: “Jane, boa tarde. Os dados foram enviado ao analista, ele tem até amanhã para nos passar essa informação, assim que receber já repasso a você. O depósito será feito na sua conta corrente do Banco do Brasil, a seguradora tem a preferência por conta corrente.”
5. Ora, estas são tratativas que deveriam ser consideradas como sérias e vinculativas entre as partes, pois estão devidamente formalizadas. É um evidente reconhecimento da responsabilidade civil. O senso comum indica que as seguradoras não celebram acordos facilmente, senão quando sabem da culpa dos segurados. Não é possível desprezar esses diálogos por entender que, depois deles, a recorrida tenha simplesmente desconsiderado tudo, compreendendo de uma hora para outra que a recorrente dera causa ao sinistro.
6. É crível que diante da proposta, a autora tenha desistido da realização de perícia e retirado seu carro da oficina onde se encontrava, pois a situação estaria resolvida, conforme acerto entre ela e pessoa autorizada a tratar do assunto em nome da ré. Assim, o dano material está demonstrado, a teor do diálogo antes transcrito e por ele devem responder ambas as rés, dada a solidariedade que se estabelece entre elas.
7. Lado outro, a autora fundamentou o pedido de indenização por dano moral na desistência da seguradora em celebrar o acordo proposto. A meu sentir, trata-se de postura a revelar descumprimento de avença, o qual é insuscetível de atingir os atributos de personalidade e, portanto, de causar dano moral passível de ser indenizado.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés ao pagamento em favor da autora, do valor correspondente a R$ 4.540, 20, a título de reparação por dano material, sobre o qual deve incidir a correção monetária pelo INPC desde quando feita a proposta de pagamento (09.09.2016) e juros desde a citação.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.